Tribunal: TJMT
Processo: 1005428-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: GREEN WOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI – EPP e outros
Protocolo: 1005428-65.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1001082-38.2019.8.11.0087, que deferiu a liminar para determinar a restituição imediata dos produtos nas quantidades, pesos e especificações previstas na nota fiscal e respectivas guias ambientais, incluindo seu meio de transporte, qual seja, o caminhão que a leva, conquanto, em algo jejuno, a parte impetrante não tenha expressamente postulado a liberação dele conjuntamente.
Aduz que não é cabível mandado de segurança para se pleitear a liberação de madeira irregular, objeto de inquérito policial para apuração de ilícito penal.
Sustenta que quando é instaurado o procedimento criminal, a liberação de bens apreendidos possui procedimento distinto da esfera civil e administrativa, devendo ser pleiteado no juízo criminal, em observância as determinações do Código de Processo Penal.
Argumenta que ficou constatada a ausência de preenchimento da Guia Florestal e que a espécie das madeiras descrita no documento fiscal e ambiental apresentado diverge do produto transportado.
Assevera que a autoridade impetrada agiu conforme determina a legislação, não tendo que se falar em ilegalidade e/ou abuso de poder.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para denegar a segurança, ou alternativamente, indeferir a liminar pleiteada na ação mandamental.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento. Vejamos.
Extrai-se dos autos que a apreensão das madeiras transportadas foi realizada pela Policia Judiciária Civil, sendo instaurado procedimento penal, para apuração da prática do crime ambiental previsto nos artigos 46 e 51 da Lei 9.605/199, como cito:
“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
[...]
Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. [...]”.
Com efeito, uma vez que se trata de procedimento criminar, os indícios se pairam no sentido de que a liberação desses produtos deve observar o disposto no artigo 120, §1o do Código de Processo Civil, transverso:
“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
§ 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente”.
Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA POR RELATOR SUBSTITUTO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA DE MADEIRA COM A GUIA FLORESTAL [...] 2-Não se admite a liberação da carga da qual há suspeita de prática de ilícito penal , nos termos da legislação ambiental vigente, em razão de divergência de essência da madeira com a Guia Florestal transportada”. (TJMT - N.U 0071381-71.2012.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2012, Publicado no DJE 03/08/2012)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CARÊNCIA DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LIBERAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA NA ESFERA CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Correta a decisão que acolheu a preliminar de carência da ação, por inadequação da via mandamental para restituição da carga de madeira apreendida por autoridade policial, ou seja, na esfera criminal, haja vista a existência de procedimento próprio e instrumento adequado para liberação da carga”. (TJMT - N.U 0000998-84.2010.8.11.0082, Des. JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 10/05/2012)
Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais.
Da mesma forma, constata-se a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a liberação da mercadoria poderá prejudicar o procedimento criminal instaurado para apuração do ilícito penal.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado, para determinar a suspensão da decisão que liberou os bens apreendidos.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato